Tribunal: CARF
Processo: 16327.913711/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913711/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.601 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
BANCO J SAFRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-82.064, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório pelo qual a DEINF SÃO PAULO reconheceu parcialmente crédito de saldo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913711/2009-40
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 informado na DIPJ 2007 e,
conseqüentemente,
homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP vinculados ao referido crédito.
Conforme despacho decisório de fl. 135:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do despacho decisório em 11/09/2013 (AR a fl. 114), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/7) e anexos, em 11/10/13,
alegando, em síntese:

O cabimento das compensações pretendidas, tendo em vista a narrativa de
fatos transcrita abaixo:
Conforme DIPJ 2007, enviada em 28/06/2007, a Impugnante apurou
inicialmente em 31 de dezembro do ano-calendário 2006, o Saldo Negativo de IRPJ
no valor total de R$ 521.030,47 (Vide DIPJ 2007, Ficha 12-B, Linha 14 - Doc. 10),
utilizados em sua totalidade nas PER/DCOMPs n° 29646.97717.280207.1.3.02-3003
e n° 07197.05605.310707.1.3.02-9505 (vide Docs. 8 e 9).
No entanto, já nos idos de 2011, a Impugnante identificou a possibilidade de
retificar sua DIPJ para majorar seu Saldo Negativo de IRPJ originariamente
mencionado, tendo em vista a existência de exclusões legais para o ano-calendário
2006, no valor de R$ 9.032.000,00 (ficha 09-B, Linha 32 - DIPJ 2007 Retificadora -
Doc. 11), ocasionando um aumento significativo do Saldo Negativo de IRPJ para o
aludido ano-calendário, que passou a perfazer o montante total de R$ 2.779.030,47.
Ocorre que, ao retificar sua DIPJ (vide Doc. 11) objetivando a utilização do
Saldo Negativo existente, encontrou a Impugnante um entrave sistêmico no programa
PER/DCOMP.
Isso porque, as declarações de compensação transmitidas no ano de 2007 (vide
Docs. 8 e 9) já haviam sido processadas e homologadas pela Autoridade Tributária
em 2011 (Doc. 12), fato este que impossibilitou a Impugnante de retificar aludidos
PER/DCOMP's no intuito de mencionar o valor do saldo negativo retificado e
apurado conforme DIPJ retificadora.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

Essa retificação permitiria a vinculação de todos os PER/DCOMP's e a
demonstração do aproveitamento em cascata do Saldo Negativo apurado.
A par desta impossibilidade sistêmica do programa PER/DCOMP, a
Impugnante, não encontrando alternativa, utilizou-se de 2 (dois) novos pedidos de
compensação (vide Docs. 5 e 6 - enviados em 2011) pelos quais informou a existência
do novo saldo negativo, aproveitado, nesta ocasião, com a devida subtração dos
valores já processados e homologados pela RFB nos PERDCOMP's de 2007 (vide
Docs. 8 e9).
Nesse contexto, a Autoridade Tributária, ao verificar a inexistência de
vinculação entre os PER/DCOMP's transmitidos em 2007 com àqueles transmitidos
em 2011, em que pese a tempestiva retificação da DIPJ realizada em 2011, não
homologou as compensações declaradas em 2011.
Na verdade, a Autoridade Fazendária, ao processar as DCOMP's de 2011,
deveria se pautar nas informações fiscais retificadas pela Impugnante em sua DIPJ
transmitida em 11/08/2011, pelas quais se comprova a existência de exclusões legais
para o ano-calendário 2006, no valor de R$ 9.032.000,00 (ficha 09-B, Linha 32 - vide
Doc. 11), ocasionando a retificação do saldo negativo para o ano-calendário de 2006
(R$ 2.779.030,47).
Contudo, uma vez que os PER/DCOMPs n°. 22229.49569.191211.1.3.02-2070
(transmitido em 19.12.11) e n° 10784.55048.291211.1.3.02-4175 (transmitido em
29.12.11), não estavam vinculados àqueles transmitidos em 2007 por evidente
impossibilidade sistêmica do programa PER/DCOMP da RFB, apesar de reconhecer
a existência de pagamento de IRPJ (estimativas mensais) no valor de R$ 8.874.784,67
(vide Doc. 7), tendo em vista a impossibilidade de verificar o aproveitamento correto
do Saldo Negativo, a Autoridade Fazendária não homologou referidas declarações de
compensação, dando ensejo à cobrança ora discutida.
...
Logo, uma vez comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2006 no valor de R$ R$ 2.779.030,47, as compensações indicadas no
PER/DCOMP's (vide Docs. 5 e 6) deve ser homologadas, assim como foram àquelas
transmitidas em 2007.

Por fim, a Impugnante pleiteia o conhecimento e provimento da
manifestação de inconformidade, com a homologação da compensação efetuada.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIPJ RETIFICADORA.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
O princípio da verdade material, que deve ser prestigiado no processo
administrativo, não transfere à Administração o ônus da apresentação de
prova de erro material, o qual recai sobre aquele que alega.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Conforme despacho decisório, embora o crédito informado no PER/DCOMP
29646.97717.280207.1.3.02-3003 tenha sido integralmente reconhecido, o mesmo
mostrou-se insuficiente para homologação integral das compensações vinculadas,
tendo sido homologados os PER/DCOMP no 29646.97717.280207.1.3.02-3003 e no
07197.05605.310707.1.3.02-9505
e
não
homologados
os
PER/DCOMP
no
22229.49569.191211.1.3.02-2070 e no 10784.55048.291211.1.3.02-4175.
A interessada alega, em síntese, que as compensações não homologadas
estariam fundadas em DIPJ retificadora, que majorou o seu Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006. Essa retificadora foi transmitida tempestivamente, em
11/08/2011, porém, após a homologação de compensações fundadas no crédito
apurado na DIPJ original.
Cumpre analisar a admissibilidade tanto da retificação do crédito na DIPJ
retificadora quanto da transmissão de PER/DCOMP retificadores para alterar o valor
do crédito compensado, após a homologação de compensações declaradas com o
crédito original.
À época das retificações pretendidas, aplicavam-se as regras de compensação
constantes no artigo 77 da IN RFB no 90/2008, abaixo reproduzido:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.

A despeito da impossibilidade procedimental de se retificar o crédito
compensado após efetivada sua análise, vigora no processo administrativo o princípio
da verdade material, que comanda a mais ampla e detida instrução probatória, cabendo
o ônus da prova àquele que alega o fato.
Assim, a impossibilidade “sistêmica” a que alude a interessada poderia ser
ultrapassada se, de fato, o crédito informado na DIPJ retificadora puder ser
demonstrado mediante prova documental.
A alteração pretendida pela contribuinte pode ser verificada mediante a
confrontação das informações inseridas nas duas declarações apresentadas (original e
retificadora) para o ano-calendário de 2006:

DIPJ original - ND 0001112197
DIPJ retificadora - ND 0001578821
data transmissão
28/06/2007
11/08/2011

Ficha 9B - Lucro Real

Llíq antes do IRPJ
59.763.024,75
59.763.024,75
Soma das adições
124.763.146,86
124.763.146,86
Outras Exclusões
0
9.032.000,00
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

Soma das exclusões
149.978.731,62
159.010.731,62
Lucro Real
34.547.439,99
25.515.439,99

Ficha 12A - IR s/ LR

IR a 15%
5.182.116,00
3.827.316,00
Adicional
3.430.744,00
2.527.544,00
Operações de Carater Cultural e Artístico
207.284,64
207.284,64
Fundos DCA
51.821,16
51.821,16
Estimativas pagas
8.874.784,67
8.874.784,67
IR a pagar
-521.030,47
-2.779.030,47

Com efeito, a prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade
do crédito que pretende restituir. Ao declarar à Autoridade Tributária que dispõe de
Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006 no valor de R$
2.779.030,47, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:
Ac. 3301-001.932:
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo
74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a compensação
pretendida. As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a
obrigação do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e
fiscal, tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária, conforme
preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN).
Recurso Improvido.
Ac. 3803-003.547:
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do
Per/DComp o ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado. À
autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. A insuficiência de
provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao contribuinte o
ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Inadmissível a
mera alegação da existência de um direito sem os documentos fiscais comprobatórios
de suas alegações. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA Somente os créditos líquidos e
certos são passíveis de compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

No caso em apreço, contudo, a interessada apenas acrescentou em DIPJ
retificadora um novo valor na linha “Outras Exclusões”, reduzindo o Lucro Real
apurado e, por conseguinte, o Imposto de Renda Devido, sem qualquer justificativa e,
principalmente, sem prova documental da ocorrência e do registro dos eventos
correspondentes.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência do direito
creditório, não pode ser homologada a restituição.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para não
reconhecer crédito adicional pretendido a título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2006.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência formal da decisão a quo em 11/05/2018, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário anteriormente, em 05/06/2018 (fls. 170), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega alteração do critério jurídico invocada pelo despacho decisório na decisão
da DRJ;
- apresentação de novas provas para reforçar sua posição na manifestação de
inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na
esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseada apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. É caso da decisão a quo dos autos – ela aduz ao
contribuinte que deveria comprovar o seu erro ou o erro do despacho decisório.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na sua
peça recursal elementos contábeis e fiscais.
Este colegiado e muitas decisões de outras turmas deste CARF tem superado a
questão de preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do
PER/Dcomp, desde que ocorra a comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo
desconhecimento, o contribuinte não sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o
litígio, tem que trazer uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros
contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913711/2009-40

Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital